Tribunal: TJBA
Processo: 8007016-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007016-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSIMEIRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTHIA SANTOS GUIMARAES, ALEXANDRE GUIMARAES DORTAS MATOS SOBRINHO

LITISCONSORTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros (4)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
02/2019
. MUNICÍPIO DE SALVADOR.
CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS.
MÉRITO.
ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA APÓS SUBMISSÃO A EXAME MÉDICO. LESÃO NAS CORDAS VOCAIS.

NÃO COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. IMPETRANTE QUE JÁ ATUA COMO PROFESSORA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR
. IRRAZOABILIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita rejeitadas.

2.
Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante sagrou-se aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Física, sendo eliminada do certame após submissão a exame médico, por supostamente apresentar disfonia e alteração na qualidade vocal, com lesão nas cordas vocais.

3.
Ocorre, porém, que a prova pré-constituída produzida nos autos demonstra que a Impetrante já atua como professora do Município de Salvador, através de contratação por prazo indeterminado, além de ter apresentado relatório médico elaborado por otorrinolaringologista indicado a sua aptidão para o exercício das funções.

4.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constatada em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado” (STJ - RMS n. 28.105/RO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 22/4/2015).

5. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8007016-48.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
ROSIMEIRE DOS SANTOS
e, como impetrado, o
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade,
rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2023.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça